Tribunal: TJMT
Processo: 1003548-28.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003548-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), S. C. R. - CPF: 119.525.581-07 (AGRAVANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), ANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 037.509.591-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Suspensão do processo. Tema 1.417/STF. Distinguishing. Manutenção não programada de aeronave. Fortuito interno. Inaplicabilidade da ordem de sobrestamento. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por dano moral decorrente de atraso e alteração de voo, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.417 da repercussão geral pelo STF (ARE no 1.560.244), sob o fundamento de tratar-se de controvérsia relativa à responsabilidade civil no transporte aéreo.

2. A parte autora sustenta que a alteração do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que caracteriza fortuito interno, não abrangido pela ordem de suspensão nacional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417/STF alcança ação indenizatória fundada em atraso e alteração de voo decorrentes de manutenção não programada da aeronave, caracterizável como fortuito interno.

III. Razões de decidir

4. O STF, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 1.417 (ARE no 1.560.244), delimitou a controvérsia à definição do regime jurídico aplicável à responsabilidade do transportador aéreo, à luz do art. 178 da CF/1988, especialmente em hipóteses de cancelamento, atraso ou alteração de voo por caso fortuito externo ou força maior.

5. A suspensão nacional determinada pelo relator vincula-se às hipóteses que envolvem fato estranho à atividade do transportador, apto, em tese, a romper o nexo causal. Não se estende automaticamente a toda e qualquer demanda sobre responsabilidade civil no transporte aéreo.

6. Problemas técnicos e manutenção não programada de aeronave inserem-se nos riscos inerentes à atividade empresarial, configurando fortuito interno, que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

7. Evidenciada a ausência de aderência temática estrita entre o caso concreto e o paradigma da repercussão geral, impõe-se o distinguishing, sob pena de indevida paralisação do feito e afronta ao princípio da razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar o imediato levantamento da suspensão do processo de origem.

Tese de julgamento
: “1. A ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF restringe-se às hipóteses de cancelamento, atraso ou alteração de voo por fortuito externo ou força maior. 2. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não autoriza o sobrestamento do processo.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CPC, arts. 373, II, e 1.037, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.560.244, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão de suspensão nacional; TJMT, Apelação no 1009586-45.2025.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SOFIA COELHO RICARDO, representada por sua genitora ANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de “Indenização por Dano Moral” (Proc. no 1019742-29.2024.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1417 pelo STF (Id. no 217207729 dos autos de origem).

A agravante alega que a decisão agravada não atendeu ao dever constitucional de fundamentação, pois determinou o sobrestamento do feito sem demonstrar a efetiva correspondência entre a causa de pedir e o objeto do Tema 1417 do STF. Sustenta que o sobrestamento dos autos não constitui providência meramente administrativa, mas medida de elevada repercussão na esfera jurídica das partes, exigindo fundamentação concreta e individualizada.

Argumenta que, nos termos da decisão proferida na sistemática dos repetitivos (ARE no 1.560.244), a suspensão foi determinada apenas para os casos de cancelamento, alteração ou atraso de voo por caso fortuito externo ou força maior.

Afirma que, no caso concreto, a própria companhia aérea alegou que a alteração no voo contratado ocorreu em função de manutenção não programada da aeronave, fato que já está consolidado pela jurisprudência como fortuito interno, ligado à própria atividade principal desempenhada pela empresa.

Ressalta ainda que, mesmo que fosse hipótese de fortuito externo ou força maior, a companhia aérea não fez qualquer comprovação de suas alegações, de modo que a suspensão do feito seria desnecessária pelo óbice do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para determinar o imediato levantamento da suspensão do feito (Id. no 343291860).

A decisão de Id. no 344226887 deferiu a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (Id. no 345456358).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. no 346762871).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso merece ser conhecido, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SOFIA COELHO RICARDO, representada por sua genitora ANA PAULA COELHO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória no 1019742-29.2024.8.11.0015, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta a agravante que a decisão merece reforma, uma vez que o sobrestamento foi determinado de forma automática, sem a devida análise da aderência temática entre o caso concreto e o paradigma firmado pelo STF. Aduz que o atraso e a alteração do voo decorreram de “manutenção não programada da aeronave”, circunstância que configura fortuito interno e falha na prestação do serviço, hipótese distinta do caso fortuito ou força maior (fortuito externo) tratado no Tema 1.417, razão pela qual o feito deve prosseguir regularmente.

A agravada, em contraminuta, pugna pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a ordem de suspensão proferida no ARE no 1.560.244 possui caráter abrangente, alcançando todos os processos que discutam a responsabilidade civil no transporte aéreo, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes, independentemente da causa específica do atraso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo provimento do recurso, ressaltando que a manutenção de aeronave configura fortuito interno, impondo-se o distinguishing em relação ao Tema 1.417 do STF.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o exame recursal limita-se à verificação da adequação da decisão impugnada ao contexto processual em que foi proferida. As demais questões relativas ao mérito da ação indenizatória não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade da ordem de suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.417 da repercussão geral (ARE no 1.560.244/RJ) ao caso concreto, em que se discute a responsabilidade civil de companhia aérea por danos decorrentes de atraso e alteração de voo motivados por manutenção não programada da aeronave.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 1.417, delimitou a questão constitucional nos seguintes termos: “saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, a responsabilidade do transportador aéreo por dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor”.

Todavia, a decisão do eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, ao determinar a suspensão nacional dos processos, vinculou o sobrestamento às hipóteses de caso fortuito ou força maior.

Consoante se extrai dos autos, a própria Agravada, em sua contestação na origem, admitiu expressamente que a alteração do voo da autora ocorreu devido à necessidade de “manutenção não programada na aeronave” (problemas técnicos nos flaps).

Impõe-se, portanto, a realização do distinguishing entre o caso em julgamento e o precedente vinculante invocado.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que problemas técnicos e a necessidade de manutenção de aeronaves inserem-se nos riscos inerentes à atividade empresarial do transportador, configurando fortuito interno.

O fortuito interno, por estar relacionado à organização e aos riscos da atividade de transporte, não rompe o nexo de causalidade nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. Diversamente, o fortuito externo (força maior), caracterizado por fato estranho à atividade, imprevisível e inevitável — como condições meteorológicas extremas ou fechamento de fronteiras — pode, em tese, afastar o dever de indenizar e constitui o cerne da discussão no Tema 1.417 do STF.

No caso concreto, a falha mecânica narrada não se amolda à hipótese de suspensão determinada pelo STF, que se volta à pacificação do conflito normativo (CBA versus CDC) em contextos de força maior. A extensão da suspensão a situações de falha operacional interna implicaria indevida paralisação do processo, em afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. O atraso excessivo de voo enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U. 1009586-45.2025.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, pub. 10/02/2026)

Diante desse cenário, evidenciada a distinção entre a matéria fática dos autos (fortuito interno) e a abrangência da ordem de suspensão do STF (fortuito externo/força maior), a decisão agravada deve ser reformada para que o processo retome seu regular curso.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar o imediato levantamento da suspensão do feito na origem, devendo o processo prosseguir em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026